Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-93.2018.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000262-93.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER - CNPJ: 32.946.055/0001-85 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou procedente os pedidos

para fixar como base de cálculo para incidência dos adicionais de insalubridade e periculosidade o vencimento base do servidor, e condenar ao pagamento das diferenças
decorrente da utilização do salário-mínimo como parâmetro de cálculo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se os servidores públicos do Município de Colíder têm direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade calculados sobre o vencimento base.

III. Razões de decidir

3. O art. 7º, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos
servidores públicos depende da
edição de lei local.

4. Embora a Lei do Município nº 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica
que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso.

5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os
servidores públicos não fazem jus a percepção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos depende de regulamentação específica que defina as condições de trabalho. A
usente à regulamentação, não fazem jus a percepção
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, X, 39, § 3º; L. do Município nº 2.408/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 5.10.2017; TJ/MT, AC 1044437-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024 TJ/MT, AC 1004427-24.2020.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.12.2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Colíder
contra a sentença que, em
ação de obrigação de fazer
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Colíder – SINSPUMCOL
, julgou os pedidos procedentes para fixar como base de cálculo para incidência dos adicionais de insalubridade e periculosidade o vencimento base do servidor, e condenar ao pagamento das diferenças relativo aos últimos 5 (cinco) anos, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que pela ausência de descrição dos agentes insalubres e perigosos que os servidores estariam expostos, bem como quanto ao grau de risco e exposição, não é devida a condenação ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Além disso, não é juridicamente possível a acumulação dos respectivos adicionais.

Assevera que, conforme laudos do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, os servidores já recebem o adicional de insalubridade de acordo com o grau de risco.

Afiança que disponibiliza aos servidores Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e os informa sobre o uso obrigatório, assim não ocorre exposição a agentes insalubres e perigosos.

Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento da apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões do Sindicato dos Servidores Públicos de Colíder – SINSPUMCOL (Id. 240442291), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 242376657), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente,
quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, é certo que deve ser feito em petição apartada, consoante estabelece o artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída à apelação. [...].

Por sua vez, o requerimento feito na própria petição recursal, como no caso, não merece conhecimento.

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e § 4º do CPC.

[...]. (TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023). [grifo nosso]

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. [...]. (TJ/MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022). [grifo nosso]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do pedido.

Passo a análise do mérito.

O
Sindicato dos Servidores Públicos de Colíder – SINSPUMCOL
propôs
ação de obrigação de fazer
contra o
Município de Colíder
, para que:
i
) a base de cálculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade incida sobre o vencimento base do servidor;
ii
) o pagamento da diferença decorrente da utilização do salário-mínimo como parâmetro de cálculo; e
iii
) determinada a elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LCAT para auferir o grau de risco e exposição a agentes insalubres e perigosos.

Por conseguinte, o juízo de Primeira Instância
julgou os pedidos procedentes
para fixar como base de cálculo para incidência dos adicionais de insalubridade e periculosidade o vencimento base do servidor, e condenar ao pagamento das diferenças relativo aos últimos 5 (cinco) anos e, extinguiu a pretensão, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 240442283).

A controvérsia reside em verificar se aos servidores públicos do Município de Colíder assiste o direito de receber os adicionais de insalubridade e periculosidade incidente sobre o vencimento base.

Os adicionais de insalubridade e periculosidade estão previstos no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIII –
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
; [...].

Por sua vez, a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que o pagamento de qualquer adicional à remuneração dos servidores públicos, que não esteja previsto na Constituição Federal, exige prévia disposição legal, visto que a remuneração é paga por subsídio fixado em parcela única:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
. [...].

Verifica-se, portanto, que os adicionais de insalubridade e periculosidade não estão previstos no rol de direitos assegurados pela Constituição Federal aos servidores públicos. Logo, a edição de lei local a garantir o seu pagamento é imperiosa para caracterizar o direito pleiteado.

Com efeito, a Lei do Município de Colíder nº 2.408, de 28 de dezembro de 2010 (Estatuto dos Servidores Públicos), instituiu os referidos adicionais, cuja base de cálculo incidirá sobre o vencimento base do servidor:

Art. 81.
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre vencimento do cargo efetivo
.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por uma delas não sendo acumuláveis estas vantagens.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 82. Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. [...].

No entanto, é certo que a referida normativa não é autoaplicável, porquanto não define quais condições de trabalho estão submetidas a agentes insalubres e perigosos e o grau de risco e exposição. Além disso, expressamente consignou que esses pontos seriam regulados por legislação específica:

Art. 83. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade
serão observadas situações especificadas na legislação aplicável ao servidor público
.

Art. 84. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício ou localidade,
cujas condições de vida o justifiquem nos termos e condições fixadas em regulamento
. [...].

Portanto, o Estatuto dos Servidores apresenta eficácia limitada, razão pela qual não é devida a percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade, em razão da falta de regulamentação.

[...] 2.
A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal
.

3.
Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88)
. [...]. (TJ/MT, AC 1044437-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024). [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA –REGIME ESTATUTÁRIO –
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– PRELIMINAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
PAGAMENTO DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO
–
CONCESSÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ/MT, AC 1004427-24.2020.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.12.2022). [grifo nosso]

Ademais, incabível a aplicação das Normas Regulamentadoras – NR n
os
15 e 16 do Ministério do Trabalho e Previdência, que regulamenta as atividades e operações insalubres e perigosas, em razão de omissão do Estatuto dos Servidores regido pela Lei do Município de Colíder nº 2.408, de 28 de dezembro de 2010, visto que os servidores públicos estatutários não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é
‘
indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista
’. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.. (STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 5.10.2017). [grifo nosso]

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade,
a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024